Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0733190-67.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 243575272 do cumprimento de sentença n. 0705498-22.2018.8.07.0006) que indeferiu o pedido do exequente, aqui agravante, de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG. A despeito de prevenção (id. 75036065), os autos vieram redistribuídos a este Gabinete. Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eminente Desa. Ana Maria Cantarino. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator